Tribunal: TJSP
Processo: 1003749-91.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PIRACICABA. ESCRITURÁRIA DE ALMOXARIFADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Conquanto o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Piracicaba preveja o pagamento do adicional de insalubridade e insalubridade aos servidores que exercerem função em condições especiais, na hipótese dos autos não foi possível

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PIRACICABA. ESCRITURÁRIA DE ALMOXARIFADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Conquanto o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Piracicaba preveja o pagamento do adicional de insalubridade e insalubridade aos servidores que exercerem função em condições especiais, na hipótese dos autos não foi possível reconhecer o direito ao recebimento da referida verba remuneratória, porque o laudo pericial constatou que a autora, no desenvolvimento de suas funções, tem contato eventual e não permanente com agentes insalubres e perigosos. Armazenamento de líquido inflamável dentro dos padrões de segurança. Inteligência dos artigos 7o, XXIII, da CF, e Norma NR15 e NR16. Sentença de improcedência do pedido mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.